Tribunal: TCU
Processo: 013.743/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização e controle sobre o Acordo de Assunção de Compromissos firmado entre o Ministério Público Federal no Estado do Paraná (MPF/PR) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Ofício 452/2019-CFFC-P, de 5/6/2019) a partir da aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 5/2019, de autoria dos Deputados Federais Patrus Ananias, João Daniel, Dionilso Marcon, Nilton Tatto e Valmir Assunção; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 169, inciso II, 232, inciso III, e 239, inciso II, do Regimento Interno, 4o, inciso I, alínea "b", 5o e 17, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. cessar o sobrestamento destes autos; 9.2. comunicar aos Deputados Léo Motta, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Patrus Ananias, João Daniel, Dionilso Marcon, Nilton Tatto e Valmir Assunção, autores da Proposta de Fiscalização e Controle 5/2019, que o Tribunal de Contas da União, por intermédio do Acórdão 1042/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do Processo TC Processo 005.557/2019-4 , reconheceu a perda de objeto daquele processo e determinou o arquivamento dos autos, tendo em vista o decido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 568; 9.3. encaminhar cópia do Acórdão 1042/2020-TCU-Plenário , acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 5/2019; 9.4. dar ciência do teor desta deliberação, bem assim do Relatório e Voto que a fundamentam, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e aos Deputados Patrus Ananias, João Daniel, Dionilso Marcon, Nilton Tatto e Valmir Assunção; 9.5. considerar a presente Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida; e 9.6. arquivar estes autos.